Tribunal: TJBA
Processo: 0340493-74.2013.8.05.0001
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): MARCIA BORGES FARIA
Órgão julgador: MARCIA BORGES FARIA
Órgão colegiado: TRIBUNAL PLENO
Data de julgamento: 2022-11-27
Data de publicação: 2022-11-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Tribunal Pleno Processo: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n. 0340493-74.2013.8.05.0001 Órgão Julgador: Tribunal Pleno JUIZO RECORRENTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): Advogado(s): ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. PROCESSUAL CIVIL. INEXISTENCIA DOS VÍCIOS APONTADOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC. NÍTIDO PROPÓSITO DE REJULGAMENTO DAS QUESTÕES DECIDIDAS. PRETENSA SUSPENSÃO DO FEITO EM RAZÃO DA ADMISSÃO DE IRDR. NÃO CABIMENTO. MATÉRIA JÁ ENFRENTADA. EXPEDIENTE RECURSAL IMPRÓPRIO AO DESIDERATO PRETENDIDO. ACLARATÓRIOS NÃO ACOLHIDOS. 1. Trata-se de embargos de declaração oposto pelo Estado da Bahia aduzindo a existência de erro material no decisum embargado, notadamente no que tange ao pretenso sobrestamento do feito em razão da admissão de IRDR sobre a matéria de fundo discutida na lide. 2. Na hipótese vertente, se cinge o Embargante a aduzir a mesma matéria ventilada no agravo interno anteriormente oposto, e já devidamente enfrentada pelo colegiado, concernente à pretensa suspensão do feito em razão da admissão de IRDR sobre a matéria de fundo discutida na lide. 3. Com efeito, na esteira do quanto já assentado, o IRDR compõe, juntamente com o incidente de arguição de constitucionalidade, incidente de assunção de competência, julgamento de casos repetitivos e pelo procedimento de criação de súmula vinculante; um microssistema de formação de precedentes obrigatórios, cujas normas se comunicam. Entretanto, o incidente de recursos repetitivos possuem algumas regras não aplicáveis ao IRDR. 4. Na hipótese vertente, o acórdão expôs de forma íntegra e coesa as premissas fáticas e jurídicas consideradas, suficientes para lastrear o dispositivo lançado, não merecendo a mácula imputada pelo Embargante. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração nº 0340493-74.2013.805.0001, em que figura, como Embargante, o ESTADO DA BAHIA, e, como Embargado, EDENAIR CARVALHO ROCHA E OUTROS. ACORDAM os Desembargadores integrantes do Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em NÃO ACOLHER os embargos de declaração. Sala das sessões, de de 2022. PRESIDENTE 2ª VICE-PRESIDENTE PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA